Tribunal: TJDFT
Processo: 0003621-07.2017.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. CONSELHO DE SENTENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUIZ SINGULAR. DESPRONÚNCIA. MOMENTO INOPORTUNO. NÃO CONHECIMENTO. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA. DEPOIMENTO. TESTEMUNHA NÃO COMPROMISSADA. PROVA ISOLADA E NÃO CONFIRMADA POR NENHUM OUTRO ELEMENTO JUDICIALIZADO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 CPP. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Havendo a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, resta afastada a competência do Conselho de Sentença para continuar no julgamento. Desse modo, a discussão acerca da pronúncia torna-se preclusa, pois, além de não discutida em momento oportuno, não se discute mais a admissibilidade de submissão do acusado ao Tribunal do Júri, mas sim se há suporte para sua condenação acerca da infração cominada.
2. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 18/12/2020).
3. A realização de reconhecimento de pessoa por fotografia, em delegacia, sem a apresentação do auto do procedimento e, consequentemente, sem a descrição prévia do suspeito, não é dado confiável para submeter o réu, presumidamente inocente, ao cárcere, mormente quando a condenação é baseada em depoimento de testemunha não compromissada, impondo-se, desse modo, a absolvição por ausência de provas.
4. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, provida.